Tribunal: STF
Processo: RHC 206577
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wagner Ferreira de Lucena interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 140.348, ministro Ribeiro Dantas).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RHC. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. ART. 102, II, “A”, DA CF. INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. CRIME HEDIONDO, COMETIDO COM VIOLÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    Isso porque esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos:RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso ordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator